Tribunal: TJDFT
Processo: 0753682-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753682-17.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE BAZZO NOGUEIRA SOARES AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LILIANE BAZZO NOGUEIRA SOARES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0751383-64.2024.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SAÚDE CAIXA). Nos termos das r. decisão recorrida (ID 218679756 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, que buscava compelir a agravada a lhe fornecer sensor de automação de glicose Free Style Libre. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que é acometida de Diabetes Tipo 2 (CID E11) e que realiza medição da glicemia de ponta de dedo várias vezes ao longo do dia, mas o tratamento tem se mostrado insuficiente para seu quadro clínico. Aduz que sua médica assistente já tentou várias diferentes formas de controle da doença, sem obter o sucesso esperado, de modo que, em razão da grande variação do seu índice glicêmico, solicitou que fosse fornecido pelo plano de saúde o dispositivo de monitoramento de glicemia freestyle libre, que realiza a medição do índice em tempo real. Afirma que o uso do monitor será capaz de minimizar as chances de a autora desenvolver outras complicações decorrentes da doença. Ao final, postula a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar que a agravada forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o sensor de automação de glicose Freestyle Libre, em complemento à glicemia capilar (2 sensores/mês). No mérito, requer a reforma da decisão atacada, com a confirmação da tutela. Consoante despacho de ID 67383698, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse outros documentos atualizados, aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Em petição apresentada em ID 67404307 a agravante informa que a gratuidade de justiça fora deferida pelo Juízo de origem, conforme decisão de ID 67405811, assim como junta seus contracheques (ID 67405819) e declaração de hipossuficiência (ID 67405821). Em novo despacho de ID 67468644, esta Relatoria esclareceu que, apesar de o sistema PJE indicar a concessão da gratuidade de justiça à autora, em decisão de ID 218679756 (na origem), a mencionada decisão não tratou, de fato, de analisar o pedido. Ainda, ressaltou que os documentos juntados pela agravante são os mesmos já juntados na origem, considerados insuficientes por esta Relatoria para a comprovação da hipossuficiência financeira alegada. A agravante, em petição acostada sob o ID 67507535, apresentou extratos bancários, contracheques e declarações de imposto de renda. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados no processo originário e nos presentes autos não revelam que a agravante preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ressalta-se que, não obstante a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento. Depreende-se da declaração de imposto de renda ano calendário 2023 (ID 67508361), que a agravante possui um apartamento residencial na cidade em que reside, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), uma motocicleta no valor de R$ 8.697,00 (oito mil seiscentos e noventa e sete reais), um automóvel ONIX estimado em R$ 43.005,00 (quarenta e três mil reais) e uma poupança. Ainda, percebeu naquele ano rendimentos tributáveis na monta de R$ 70.127,27 (setenta mil cento e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) e não tributáveis de R$ 17.783,75 (dezessete mil setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), além de não possuir dependentes. Os contracheques dos meses de outubro, novembro e dezembro (IDs 67405819, 67507556 e 67507555) indicam a percepção de salário bruto nos valores respectivos de R$ 6.636,00 (seis mil seiscentos e trinta e seis reais), R$ 13.550,85 (treze mil quinhentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 14.964,65 (catorze mil novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. A referida Resolução dispõe da seguinte maneira: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. – grifamos No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1640441, 07345062320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da agravante de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão agravada ou a concessão da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE gratuidade de justiça. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024 às 16:49:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1 NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.